Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado. Incabível falar em absolvição, por ausência do dolo específico de intimidação, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e a autoria delitivas relacionadas ao crime de ameaça. Comprovado que o réu ofendeu agentes públicos, por meio de xingamentos, em claro desprezo para com as forças de segurança pública, deve ser mantida a condenação pelo crime de desacato.